Tribunal: TJSP
Processo: 1006887-79.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Danos morais - transporte aéreo nacional de passageiros - ação objetivando reparação pelos prejuízos e constrangimentos sofridos em decorrência de atraso de voo, especialmente perda de conexão e falta de assistência aos autores, dentre eles uma criança - demanda procedente para condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$10.000,00 para cada postulante, como compensação

Ementa:
*Danos morais - transporte aéreo nacional de passageiros - ação objetivando reparação pelos prejuízos e constrangimentos sofridos em decorrência de atraso de voo, especialmente perda de conexão e falta de assistência aos autores, dentre eles uma criança - demanda procedente para condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$10.000,00 para cada postulante, como compensação satisfatória e compelir a requerida a ser mais diligente - sucumbência da companhia aérea - prejudicado o apelo da ré - provido o recurso dos autores que objetiva majoração do quantum indenizatório.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006887-79.2020.8.26.0002,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados JESER BIGGI DE ABREU, ELISANGELA DA SILVA BIGGI
DE ABREU e JESLEY DA SILVA BIGGI DE ABREU, é apelada/apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o apelo da ré e deram provimento ao dos autores. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006887-79.2020.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 37660
APEL.No: 1006887-79.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : JESER BIGGI DE ABREU, ELISÂNGENLA DA SILVA BIGGI
DE ABREU, JESLEY DA SILVA BIGGI DE ABREU E TAM LINHAS
AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
APDOS. : OS MESMOS
*Danos morais - transporte aéreo nacional de passageiros -
ação
objetivando
reparação
pelos
prejuízos
e
constrangimentos sofridos em decorrência de atraso de voo,
especialmente perda de conexão e falta de assistência aos
autores, dentre eles uma criança - demanda procedente para
condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de
R$10.000,00 para cada postulante, como compensação
satisfatória e compelir a requerida a ser mais diligente -
sucumbência da companhia aérea - prejudicado o apelo da
ré - provido o recurso dos autores que objetiva majoração do
quantum indenizatório.*
1. Cuida-se de ação de indenização por danos
morais, movida por JESER BIGGI DE ABREU, ELISÂNGENLA DA
SILVA BIGGI DE ABREU e JESLEY DA SILVA BIGGI DE ABREU
(menor representado pelos seus pais) em face de TAM
LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), alegando os
autores que adquiriram passagens aéreas da ré, partindo
de São Luiz/MA no dia 22.01.2020 às 16:25 hrs, com
conexão em Brasília/DF às 18:55hrs, partindo às 20hrs do
mesmo dia para Porto Alegre/RS, destino final. Contudo, o
voo de origem atrasou, fazendo com que perdessem a
conexão, de maneira que foram realocados em um outros
voos, chegando no destino final às 07:20hrs do dia
23.01.2020, ou seja, com 10 horas de atraso e sem receber
assistência da companhia aérea. Assim, argumentando que
aplicável “in casu” as regras do CDC e que sofreram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006887-79.2020.8.26.0002 -Voto no
3
prejuízos
e
os
constrangimentos
pormenorizados
na
exordial, pediram inversão do ônus da prova e condenação
da requerida ao pagamento de ressarcitório moral no
importe
de
R$10.000,00
para
cada postulante, mais
consectários de estilo.
2. Citada, a ré ofertou contestação com
juntada de documentos a fls. 52, onde argumentou que o
atraso do voo aconteceu em virtude de problemas técnicos,
de natureza imprevisível, de maneira que nada tem a
indenizar, especialmente porque prestou assistência aos
passageiros. Adveio réplica (fls. 85) e manifestação do
MP (fls. 82 e 90/92).
3. A r. sentença de fls. 94/97, entendendo
desnecessária a dilação probatória, visto que a matéria
narrada na inicial é apenas de direito, e aplicando “in
casu”
as
regras
consumeristas,
julgou
parcialmente
procedente a demanda, para condenar a requerida a pagar
ressarcitório moral no importe de R$4.000,00 para cada
requerente,
acrescido
de
atualização
monetária
do
sentenciamento, mais juros de mora de 1% ao mês contados
da citação. Carreou-lhe ainda sucumbência de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do condenatório.
4. Ambas as partes recorreram a este E.
Tribunal. Os autores (fls. 98) buscando majoração da
indenizatória ao patamar exordialmente reclamado de
R$10.000,00 para cada um, renovando argumentação de que o
atraso de voo desrespeita sobremaneira os clientes que
compram a passagem com antecedência e chegam ao aeroporto
no horário marcado, afinal sendo surpreendidos com atraso
no embarque para manutenção da aeronave. Chamam atenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006887-79.2020.8.26.0002 -Voto no
4
para o fato de que um dos postulantes é criança, a
requerida não lhes ofereceu qualquer assistência e
chegaram ao destino final com atraso de 10 horas.
5. De seu lado, a TAM (fls. 118) pede
modificação
do
julgado
com
inversão
sucumbencial,
aduzindo que o atraso do voo aconteceu por motivos
técnicos/operacionais, consistentes na necessidade de
manutenção não programada da aeronave (força maior), o
que afasta o dever de indenizar, ainda mais em elevada
quantia e sem prova dos alegados sofrimentos e
constrangimentos arguidos pelos postulantes, os quais não
perderam nenhum compromisso. Subsidiariamente, pugna pela
minoração do quantum fixado em primeiro grau, evitando-se
ofensa
aos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, bem como enriquecimento sem causa do
“ex adverso”.
6. Os recursos foram recebidos e processados,
respondido apenas o dos autores (fls. 137), os quais
deixaram de ofertar contrarrazões apesar de regularmente
intimados (fls. 155). Após manifestação do MP (fls. 153),
os autos subiram em seguida. Consta, ainda, que a Douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento de ambos
recursos (fls. 166).
É o relatório.
7.
O
inconformismo
dos
autores
merece
acolhimento, restando prejudicado o apelo da ré TAM
LINHAS AÉREAS. Isso porque restou incontroverso nos autos
o atraso no voo dos postulantes, com perda da conexão em
Brasília/DF, e posterior reescalonamento de voo para o
destino
final,
com
atraso
de
10
horas,
com
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006887-79.2020.8.26.0002 -Voto no
5
consequências pormenorizadas na inicial, especialmente a
falta de assistência aos requerentes.
8.
Daí
porque
certeiramente
entendeu
o
Magistrado singular:
“A alegação da ré de que o atraso do voo
ocorreu em virtude de problemas técnicos não
lhe socorre, eis que fortuito inerente à sua
atividade comercial. O atraso de dez horas
para a chegada dos consumidores ao destino
final
transborda
o
mero
aborrecimento,
justificando a pretensão de indenização por
danos morais.
Certo, ainda, que a ré não ofereceu qualquer
amparo material aos passageiros, deixando-os
desinformados, tendo que aguardar no saguão
do aeroporto sem possibilidade de repouso.
Não existiu, ainda, motivo de força maior
para excluir a responsabilidade civil, instituto que se caracteriza pela imprevisibilidade, necessidade e
inevitabilidade, pois o atraso do voo contou,
na verdade, com a ação livre e consciente da
ré acerca da possibilidade de dano.
O atraso ou cancelamento de voo não se
qualifica como mero dissabor do dia-a-dia
vencível sem maiores consequências. Sofreram
os autores, na verdade, quebra injustificável
e anormal do contrato de transporte aéreo. A
angústia, o desconforto e o constrangimento
de aguardar horas no saguão de aeroporto com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006887-79.2020.8.26.0002 -Voto no
6
uma criança são fatos graves que caracterizam
dano moral” (fls. 96).
9. Em consonância com o entendimento do Juízo
singular, não resta dúvida, entre outras contrariedades e
angústias, de que os autores merecem indenização para
compensar o atraso de horas causado pela empresa aérea,
mormente porque esclarecido pelos postulantes que foram
surpreendidos com a mudança do horário de embarque,
depreendendo-se com facilidade acerca das vicissitudes
porque passaram.
10.
Nessas
circunstâncias,
não
se
pode
olvidar que, “provados os fatos, nem há necessidade da
prova do dano moral, porque a responsabilização do agente
se opera por força do simples fato da violação (CF/88,
art. 5o, V e X), de modo a tornar-se desnecessária a
prova do prejuízo em concreto. A prova do dano se
satisfaz, na espécie, com a demonstração do fato externo
que o originou e pela experiência comum” (STJ - 3a T.,
REsp. 261.028-RJ, REL. MIN. MENEZES DIREITO, j. 30.05.01;
RSTJ 152/389; STJ 4a T., REsp. 241.813-SP, REL. MIN.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 23.10.01).
11.
Decerto
que
“O
dano
moral,
sem
repercussão no patrimônio, não há como ser provado. Ele
existe tão-somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo
o bastante para justificar a indenização” (RT 681/163).
Aqui não há dúvida a respeito do nexo causal entre a
conduta da requerida e o dano moral sofrido pelos
requerentes.
12. E é da jurisprudência desde Sodalício que
“O abalo moral é consequência direta do próprio ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006887-79.2020.8.26.0002 -Voto no
7
lesivo, deriva da gravidade do ilícito em si. Com a
demonstração do ato negligente e estabanado do banco-réu
(no caso da empresa aérea) já resta comprovado o dano
moral, porque ele está inserido no próprio fato danoso e
de grave repercussão” (TJSP, Apelação no 7358194-7, 11a
Câm. Direito Privado, REL. DES. MOURA RIBEIRO, j.
18.06.2009). Também: Apelação no 7.330.865-3, 21a Câm.
Direito Privado, REL. DES. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR,
j. 03.06.2009.
13. Em outras palavras, o valor arbitrado em
primeiro grau (R$4.000,00 para cada), cuja mantença foi
sugerida pela Douta Procuradoria de Justiça (fls. 166),
não
atende
os
parâmetros
acima
dispostos.
Assim,
merecendo os autores indenização pelos prejuízos morais
sofridos, resolve-se acolher a apelação por eles interposta para fixar o ressarcitório moral nos pretendidos R$10.000,00 para cada postulante, com
correção monetária a partir deste arbitramento e juros
moratórios desde a citação, quantia suficiente para
compensar os constrangimentos sofridos e compelir a
requerida a ser mais diligente na condução dos seus
negócios, além de estar em consonância com o que vem
sendo fixado por esta Câmara em casos análogos. Também
não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
14. Em suma, inequívoca a satisfação moral
devida pela ré, exata a orientação de que “a indenização
arbitrada possui o sentido de compensar a sensação de dor
da
vítima,
representando
uma
reparação
capaz
de
neutralizar ou anestesiar de alguma forma o sofrimento
impingido” (Ap. Cível 238.212-2, TJSP, REL. DES. CARLOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006887-79.2020.8.26.0002 -Voto no
8
DE
CARVALHO),
modifica-se
o
decisório
combatido,
continuando a ré TAM LINHAS AÉREAS a responder pelos ônus
sucumbenciais
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários advocatícios, esses últimos majorados de 10%
para 15% do valor atualizado do condenatório (art. 85, §§
2o e 11, do CPC/15).
15. Com esses fundamentos, prejudicado o
apelo da ré, dá-se provimento ao recurso dos autores.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js